Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-24.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702214-24.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTE APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O O apelado, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, requereu, por meio da petição de ID no 61588144, o sobrestamento do feito, em razão do Tema no 1.264. Nada a prover quanto ao referido pedido, uma vez que o processo já se encontra suspenso, inclusive, em face do referido Tema Repetitivo, conforme se observa na decisão de ID no 60898360. À Secretaria para que se prossiga nos termos da referida decisão. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator